Tribunal: TJMT
Processo: 1010302-13.2022.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010302-13.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[RENATO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 038.322.861-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAROLAYNE DE OLIVEIRA VIANA - CPF: 109.915.741-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 9º, CP), à pena de 02 anos de detenção em regime semiaberto, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de reparação de danos morais, por ter agredido sua companheira grávida com uma faca, causando-lhe lesão transfixante na mão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação, considerando a tentativa de retratação da vítima em juízo; (ii) analisar se a valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria está devidamente fundamentada; (iii) verificar o cabimento da fixação de valor a título de reparação de danos morais; e (iv) examinar a possibilidade de isenção das custas processuais nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo pericial que atestou lesão perfuroincisa transfixante na mão da vítima, compatível com o uso de instrumento perfurocortante, corroborado pelo prontuário médico que registra "perfuração por arma branca".

A autoria delitiva está demonstrada pelo depoimento seguro e coerente da vítima em sede policial, que encontra respaldo nos demais elementos de prova, especialmente no laudo pericial.

A tentativa de retratação da vítima em juízo constitui fenômeno comum em casos de violência doméstica, especialmente quando há reconciliação entre vítima e agressor, não afastando a credibilidade do depoimento prestado na fase investigativa.

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, pois geralmente são cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

A valoração negativa da culpabilidade está fundamentada no uso de arma branca, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

Os motivos do crime (ciúmes) revelam especial reprovabilidade no contexto de violência de gênero, por reforçarem estruturas de dominação masculina.

As consequências do crime extrapolam o resultado típico da lesão corporal, pois o agente obrigou a vítima a limpar o próprio sangue, negou-lhe socorro inicialmente e a abandonou no hospital.

A fixação de valor mínimo a título de reparação de danos morais em crimes de violência doméstica exige apenas pedido expresso da acusação, sendo o dano presumido (in re ipsa).

A análise da situação econômica do condenado para fins de isenção das custas processuais deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, que possui melhores condições de aferir sua real situação financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova, não sendo infirmada pela posterior tentativa de retratação motivada pela reconciliação com o agressor. 2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena deve estar fundamentada em elementos concretos dos autos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta. 3. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação, sendo o dano presumido. 4 A análise da situação econômica do condenado para fins de isenção das custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, arts. 59, 129, § 9º; CPP, arts. 155, 386, VII, 387, IV, 804; Lei 11.340/2006, arts. 5º, III, 7º, I; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas:
AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA; N.U 1000796-56.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022; N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENATO DE OLIVEIRA NETO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal no âmbito de violência doméstica), à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 327697887), a defesa pleiteia, preliminarmente, a absolvição do apelante por insuficiência probatória, alegando que
a vítima teria mentido em sede policial e que, em juízo, inicialmente afirmou ter se autolesionado, mudando sua versão apenas após ser advertida pelo magistrado sobre possível denunciação caluniosa.
Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, a exclusão da indenização por danos morais ou sua redução para R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como a isenção do pagamento das custas processuais em razão da hipossuficiência econômica do apelante.

Em contrarrazões (ID 327697892), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza (ID 334724869), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA - – LAUDO PERICIAL INDICANDO LESÃO CORPORAL – ARMA BRANCA - PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA - VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE MOTIVADAS – ELEMENTOS CONCRETOS - PEDIDO DE EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO - DANO IN RE IPSA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – TEMA 983, DO STJ - PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS – INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por RENATO DE OLIVEIRA NETO contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art.
129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal no âmbito de violência doméstica)
.

Extrai-se da exordial acusatória:

No dia 1° de novembro de 2020, por volta das 21h00min, na residência localizada próximo à fábrica de móveis planejados, no Bairro Nova Barra Sul, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Renato Oliveira Neto, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua companheira Carolayne Oliveira Viana, mulher grávida, por razões da condição do sexo feminino, provocandolhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito de págs. 22/27-PDF

Segundo apurado, na época do fato, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente há cerca de 2 (dois) anos.

Verifica-se do procedimento encartado que, na mencionada ocasião, a vítima e o acusado estavam dentro da residência do casal. Nesse momento, o acusado, visivelmente embriagado, tomou posse de uma faca e ameaçou a vítima, declarando que a perfuraria com aquele instrumento.

Logo em seguida, a vítima sentiu-se mal devido à gestação e decidiu tomar banho e deitar-se. Foi nesse momento que o acusado, movido por ciúmes, a acusou de traição. Além disso, ele tapou a boca dela com uma das mãos e ameaçou perfurá-la, chegando a perguntar em que parte do corpo ela preferia sofrer a agressão. Preocupantemente, considerando a gestação, o acusado insinuou que perfuraria sua barriga para atingir a criança.

Em seguida, o acusado decidiu perfurar a mão da vítima, causando uma lesão “perfuroincisa de 1cm, transfixante da palma ao dorso entre 2º e 3º metacarpos com edema importante” (conf. auto de exame de corpo de delito, pág. 25-PDF.

Constatou-se nos autos que, devido ao sangramento, o acusado obrigou a vítima a limpar o quarto, o banheiro e a cozinha. Em seguida, ele a levou para receber atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento. No local, a polícia compareceu, momento em que o acusado fugiu, enquanto a vítima negou ter sofrido qualquer agressão às autoridades.

No entanto, a vítima não concluiu seu atendimento médico e deixou a unidade hospitalar, retornando para sua residência. Ao chegar, percebeu que o acusado havia trancado a casa. Ela então ligou para o acusado, que se recusou a entregar a chave. Diante dessa situação, ela acionou a Polícia Militar

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório, negou a prática delitiva (págs. 18/20-PDF).

Convém destacar que, em pesquisa ao sítio eletrônico do PJE/MT, constatou-se que o acusado ostenta contra si diversos procedimentos criminais em trâmite neste Juízo, pela prática de crimes envolvendo violência doméstica contra vítima. (ID327697445)

A sentença foi prolatada de forma oral, julgando procedente a denúncia para condenar o réu pelo crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal no âmbito de violência doméstica), à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa suscita insuficiência probatória quanto ao crime imputado ao réu, argumentando que
a vítima teria mentido em sede policial e que, em juízo, inicialmente afirmou ter se autolesionado, mudando sua versão apenas após ser advertida pelo magistrado sobre possível denunciação caluniosa.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo laudo de exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico para localização das lesões (ID 105233918), pelo prontuário de atendimento médico (ID 105233924), pelo Boletim de Ocorrência nº 2020.265213 lavrado pela Polícia Militar (ID 105233909) e pelas declarações da vítima Carolayne de Oliveira Viana (ID 105233911) em ambas as etapas persecutórias.

O laudo de exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico (ID 105233918) atestou que a vítima apresentava
"pontos de sangramento em assoalho da boca, sublingual; lesão punctória superficial atingindo apenas pele em região de nuca à esquerda; curativo oclusivo em mão esquerda, onde há lesão perfuroincisa de 1cm, transfixante da palma ao dorso entre 2º e 3º metacarpos com edema importante".

O prontuário médico (ID 105233924) registrou
"paciente com história de perfuração por arma branca (faca de serra) há 20 min em mão direita, no qual transfixa palma da mão. Apresenta chorosa durante consulta. Queixa de algia local, com amplitude e movimento de mão ausente. Acompanhante (cônjuge) agressivo durante triagem, não querendo informar dados pessoais".

Em sede policial, a vítima Carolayne de Oliveira Viana narrou de forma detalhada como ocorreu a agressão, afirmando que o apelante, após ingerir bebida alcoólica, pegou uma faca, acusou-a de traição, tampou sua boca e, sob seu corpo, ameaçou furá-la, chegando a perguntar onde ela preferia ser atingida - na barriga (podendo atingir a criança), no peito ou na mão. Segundo seu relato, o apelante decidiu furar sua mão, perfurando-a de um lado a outro com bastante violência. Mesmo lesionada e chorando, ela foi forçada pelo apelante a limpar o sangue do quarto, banheiro e cozinha. Posteriormente, ele a conduziu para atendimento médico na UPA, mas fugiu quando policiais chegaram ao local.

Em juízo, embora a vítima tenha inicialmente tentado modificar sua versão, afirmando que teria se autolesionado, após ser advertida pelo magistrado sobre as consequências legais de uma falsa declaração, ela confirmou a agressão sofrida, relatando que o apelante, tomado por ciúmes, pegou uma faca na cozinha, ameaçou furá-la e, em seguida, perfurou sua mão. Confirmou ainda que, após o golpe, ele a obrigou a limpar o sangue do quarto e somente depois a levou ao hospital, onde a deixou sozinha.

É importante ressaltar que a tentativa de retratação da vítima em juízo é comum em casos de violência doméstica, especialmente quando há reconciliação com o agressor, como ocorreu no presente caso. Conforme se depreende dos autos, a vítima e o apelante reataram o relacionamento após os fatos, estando ela novamente grávida dele à época da audiência de instrução.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima em crimes praticados no âmbito doméstico possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em análise, em que o laudo pericial confirma a existência de lesão perfuroincisa na mão da vítima, compatível com o uso de instrumento perfurocortante, como a faca mencionada em seu relato.

Nessa senda:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
( HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Nesse mesmo sentido
é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AOS DOIS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO EXAME PERICIAL – AMEAÇA QUE CAUSOU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É inviável acolher o pleito absolutório quando a autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas pelas declarações da vítima, de testemunha ocular do fato e pelo exame de corpo de delito.
O delito de ameaça é de natureza formal e se consuma quando o agente expõe à ofendida sua intenção de lhe causar mal injusto e grave, causando-lhe o fundado temor de que ela venha a se concretizar. (TJMT.
N.U 1000796-56.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022
,
Publicado no DJE 10/07/2022) (n.n)

O apelante, por sua vez, negou a prática delitiva tanto em sede policial quanto em juízo, alegando que a vítima teria se lesionado sozinha e que ele apenas a teria socorrido, levando-a ao hospital. Contudo, sua versão não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente diante das lesões constatadas no laudo pericial e do registro no prontuário médico de que o acompanhante (cônjuge) mostrou-se agressivo durante a triagem, não querendo informar dados pessoais.

Ademais, o argumento defensivo de que a lesão encontrada seria incompatível com o uso de uma faca de serra não se sustenta, pois o laudo pericial atestou a existência de "lesão perfuroincisa de 1cm, transfixante da palma ao dorso entre 2º e 3º metacarpos com edema importante", compatível com o instrumento descrito pela vítima.

Quanto à alegação de que a vítima teria inventado a agressão para prejudicar o apelante, tal argumento não se mostra verossímil, pois, conforme relatado pela própria vítima, ela estava grávida do apelante à época dos fatos e, posteriormente, reatou o relacionamento com ele, o que não seria esperado caso tivesse a intenção deliberada de prejudicá-lo.

Portanto, a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Passo à análise da dosimetria da pena.

DO AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado considerou desfavoráveis ao apelante cinco circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivos, consequências do crime, personalidade do agente e conduta social, fixando a pena-base em 02 (dois) anos de detenção.

A defesa alega que a fundamentação utilizada pelo magistrado para valorar negativamente as circunstâncias judiciais seria inidônea, pautando-se em elementos não comprovados em juízo.

Contudo, verifico que a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi devidamente fundamentada pelo magistrado, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

Quanto à culpabilidade, o magistrado considerou que
"o crime foi cometido com o uso de arma branca",
o que denota maior reprovabilidade da conduta. De fato, o uso de instrumento perfurocortante para a prática do delito demonstra maior intensidade do dolo, extrapolando o elemento subjetivo inerente ao tipo penal.

Em relação aos motivos do crime, o magistrado os considerou fúteis, o que se justifica pelo fato de o apelante ter agredido a vítima movido por ciúmes, sentimento que, no contexto de violência doméstica, revela-se como manifestação de posse e controle sobre a mulher, não constituindo justificativa minimamente razoável para a prática delitiva.

No que tange às consequências do crime, o magistrado destacou que
"o réu ainda obrigou a vítima a limpar o sangue do quarto e ainda inicialmente negou socorro, tendo chegado ao OS com a 'mão caída', ante o rompimento de tendões".
Tais circunstâncias, de fato, extrapolam as consequências normais do delito de lesão corporal, demonstrando maior desvalor da conduta do agente.

Quanto à personalidade do agente, o magistrado fundamentou sua valoração negativa no fato de que
"o réu possui medidas protetivas contra 03 mulheres distintas",
o que indica tendência à reiteração de comportamentos violentos contra mulheres, revelando personalidade voltada à prática delitiva.

Por fim, em relação à conduta social, o magistrado considerou que
"a vítima era sua amante e tinha 17 anos de idade a par o réu casado",
o que demonstra comportamento socialmente reprovável, especialmente considerando a diferença de idade e a vulnerabilidade da vítima.

Portanto, a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi devidamente fundamentada pelo magistrado, com base em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo que se falar em reforma da dosimetria da pena.

DA INDENIZAÇÃO

Quanto ao pedido de exclusão da indenização por danos morais ou sua redução para R$ 500,00 (quinhentos reais), também não merece acolhimento.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
"fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

No caso em análise, o magistrado fixou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, considerando a gravidade da conduta do apelante, que agrediu a vítima com arma branca, por motivo fútil, obrigando-a, inclusive, a limpar o sangue do quarto, além de inicialmente negar-lhe socorro.

Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 983, fixou a tese de que
"nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

No presente caso, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia (ID 327697445), conforme destacado nas contrarrazões e no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, atendendo ao requisito estabelecido pelo STJ.

Ademais, o valor fixado pelo magistrado mostra-se proporcional à gravidade da conduta do apelante e às consequências do delito para a vítima, não havendo que se falar em redução.

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, assiste razão ao Procurador de Justiça ao afirmar que tal matéria deve ser submetida à apreciação do Juízo da Execução Penal.

O artigo 804 do Código de Processo Penal estabelece que
"a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido"
, sendo o pagamento das custas processuais um dos efeitos da condenação.

A análise da situação econômica do condenado e eventual impossibilidade de arcar com as custas processuais deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, que possui melhores condições de aferir a real situação financeira do sentenciado no momento do cumprimento da pena, podendo, inclusive, determinar o parcelamento do valor ou a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência. (
N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024
, Publicado no DJE 20/09/2024)

Portanto, não há que se falar em isenção das custas processuais nesta fase processual, devendo tal pleito ser formulado perante o Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por
RENATO DE OLIVEIRA NETO, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026